Tribunal: STF
Processo: ARE 1530125
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279, 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 2000.01.1.104137-3. SINDIRETA. PLANO COLLOR. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INCIDÊNCIA. Dever ser reconhecida a impossibilidade de compensação de reajustes em relação à obrigação de fazer imposta no título executivo oriundo da ação coletiva nº 2000.01.1.104137-3. Os reajustes concedidos aos servidores, pelas Leis Distritais nº 38/11989 e 117/1990 (respectivamente, Decretos nº 12.728/1990 e 12.947/1990) foram premissa fática devidamente registrada na petição inicial da ação de conhecimento e objeto de expresso enfrentamento naquela fase processual, de modo que a rediscussão da referida matéria fere a coisa julgada, pois a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rescindir um julgado, devendo o DISTRITO FEDERAL, se fosse o caso, ter ajuizado a competente ação rescisória, na forma do art. 966, do Código de Processo Civil. A fim de afastar eventual alegação de enriquecimento sem causa, o magistrado singular, à ocasião da execução coletiva, oportunizou ao DISTRITO FEDERAL provar que os reajustes posteriores refletiram ganho real de remuneração; no entanto, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte diante da concessão que lhe foi dada, não havendo prova nos autos, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução coletiva, que o implemento da obrigação de fazer representaria enriquecimento sem causa dos servidores, pois, repita-se, o ente público não fez prova de tal fato. Tal matéria, mais uma vez, restou preclusa, diante do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento nº 2016.00.2.035336-7 e do Recurso Especial nº 849.557/DF. O art. 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, estabelece que A Fazenda Pública será intimada para impugnar a execução, podendo arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como compensação, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Justamente sob tal perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema repetitivo 476 (Resp nº 1.235.513/AL), fixou a tese de que, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. A premissa fática considerada nos autos ao AREsp nº 465.900/DF não tem coerência com a hipótese em análise, considerando que, por duas oportunidades o DISTRITO FEDERAL, deixou precluir a matéria relativa à possibilidade de compensação dos reajustes. Em relação ao cumprimento da obrigação de fazer não deve incidir correção monetária” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXII do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “a irresignação recursal ora submetida à elevada apreciação dessa Suprema Corte reside no fato de o Tribunal a quo ter determinado que o cálculo da obrigação de fazer seja realizado sem a incidência mínima da correção monetária sobre quantum debeatur apurado em sede de liquidação individual de sentença coletiva, cujos valores foram fixados e mantidos congelados segundo os valores históricos vigente em 1990, ou seja, há mais de 30 anos, afrontando-se norma de natureza constitucional” (fls. 6-7, e-doc. 25).



    Sustenta que “caracteriza sim grave enriquecimento sem causa da Administração o pagamento tardio de suas dívidas sem a incidência de correção monetária, eis que o tempo corrói o valor da moeda, sendo ela devida em todo e qualquer caso que envolva a mora do devedor, incluindo o cumprimento de obrigações de fazer a reposição em folha de pagamento de perdas inflacionárias” (fls. 7-8, e-doc. 25).



    Assevera ser “fácil (...) observar que remanesce, ainda, a obrigação do devedor de reajustar os estipêndios da parte recorrente em 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% tudo devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao seu direito de propriedade” (fl. 10, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 (e-doc. 35).



    No agravo, o agravante assevera que “todos os pontos abrangidos pela pretensão recursal do ora agravante foram devidamente prequestionados nas instâncias inferiores, desde o momento da própria apresentação do agravo de instrumento, tendo dele constado expressamente a matéria recursal” (fls. 2-3, e-doc. 40).



    Pede “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário conhecido e provido para se admitir e prover o Recurso Extraordinário em destaque na forma requerida” (fl. 3, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a mencionar, no recurso extraordinário, haver repercussão geral no presente caso, “pois os interesses contrapostos transcendem a esfera subjetiva das partes, haja vista atingirem toda a massa de servidores públicos do país, os quais têm o direito fundamental a verem seus reajustes salariais reconhecidos judicialmente implantados em seus estipêndios com pelo menos o acréscimo da correção monetária, sem qualquer tipo de compensação, que implique na não reposição mínima da inflação experimentada entre a data da lesão e o momento do cumprimento da decisão judicial” (fl. 5, e-doc. 25).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    6. A alegação de contrariedade ao inc. XII do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    7. É de se anotar que os argumentos sobre a alegada inconstitucionalidade da metodologia de cálculo utilizada na fixação dos índices de reajustes reconhecidos em título judicial transitado em julgado, sem a incidência de correção monetária, trazidos no recurso extraordinário, não constam do acórdão impugnado, no qual se assentou “que a discussão estabelecida neste momento processual diz respeito à obrigação de fazer, ou seja, implementar no contracheque dos substituídos os reajustes assegurados pelo título executivo” (fl. 17, e-doc. 9).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    Ainda que se pudesse superar todos esses óbices, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    8. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE. COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.190.997-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. LEI 9.716/1998. CONSTITUCIONALIDADE. PORTARIA MF 257/2011. MAJORAÇÃO DE TAXA POR ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REAJUSTE POR ÍNDICES OFICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DE ÍNDICES, PERÍODO DE CORREÇÃO E DA FORMA DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.102.448-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público civil. Liquidação de sentença. Expurgos inflacionários. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos inviáveis neste momento processual. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.498.309-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora